Tribunal: STF
Processo: Rcl 84011
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. REELEIÇÃO DE MEMBRO DA MESA DIRETORA. TERCEIRO MANDATO CONSECUTIVO. ADI Nº 6.524/DF. ADI Nº 6.674/MT. INOBSERVÂNCIA. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Partido Republicanos de Belford Roxo, em desfavor de deliberação da Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ, ocorrida em sessão de 24/06/2025, por meio da qual teria sido inobservado o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 959/BA e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.524/DF e nº 6.674/MT e, subsidiariamente, nas ADIs nº 6.668/MG, nº 6.698/MS, nº 6.703/RR, nº 6.714/PR, nº 7.016/MS, nº 7.734/DF, nº 7.350/DF. 

2. O reclamante narra que o Vereador Marco Aurélio de Almeida Gandra (Markinho Gandra) foi eleito Presidente da Mesa Diretora no exercício de 2024 e reeleito para o mesmo cargo de Presidente no exercício de 2025. Relata que, pelo ato reclamado, o mesmo parlamentar “foi reeleito pela 3º vez consecutiva para o cargo de Presidente, o que afronta os princípios republicano, democrático e de pluralismo político”. 

3. Argumenta que, “na ADI 6674, decisão esta ratificada na ADPF 959, foi estabelecido que o marco temporal de inelegibilidade para limite de reeleição em um mesmo cargo da mesa diretora se daria a partir de 07 de janeiro de 2021, o que abarca o presente caso”. Rememora que “posteriormente a própria Corte entendeu que o biênio 2021/2022 também conta para fins de inelegibilidade por reeleições consecutivas”. 

4. Nesse sentido, defende que no “quadro fático delineado resta evidente que o Vereador Markinho Gandra encontra-se impedido de exercer o terceiro mandato consecutivo de Presidente, conforme amplamente decidido pela Suprema Corte, devendo ser observado o limite de uma reeleição/recondução, independentemente da legislatura”. 

5. Informa que, “no dia 18 de junho de 2025, o reclamado por meio do ato da presidência n° 10 de 18 de junho de 2025, antecipou a eleição para o exercício de 2026 em 06 (seis) meses, conforme pode ser verificado pelos artigos 15 e 16 do regimento interno, o que também afronta o princípio da contemporaneidade - artigo 77 da CF/88 e subverte o decidido na ADI 7734, relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, convocando a eleição para o dia 24 de junho de 2025, às 11 horas”. Conclui que não se trata de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, mas de observância ao princípio republicano, da alternância do poder. 

6. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ, exercício de 2026, que elegeu, pela terceira vez consecutiva, o Vereador Markinho Gandra para o cargo de Presidente da Mesa Diretora, ante os paradigmas apontados como violados. Caso deferida a tutela liminar requer, “em caso de não ser observada a autoridade de decisão da Corte Suprema que no caso em tela ocorre de forma explícita que seja arbitrada multa diária e pessoal a autoridade reclamada”. 

7. No mérito, pleiteia a procedência do pedido formulado, com o fim da “anulação da eleição da mesa diretora referente ao exercício de 2026 da Câmara Municipal de Belford Roxo -RJ, para que outra eleição seja convocada com a expressa vedação da participação do vereador Markinho Gandra como candidato a Presidente, em respeito a autoridade de decisões do STF, podendo o reclamado disputar a eleição para qualquer outro cargo da Mesa Diretora, exceto de Presidente”.

8. Em 03/10/2025, concedi a medida liminar para para suspender os efeitos do ato reclamado, consistente na eleição dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo, exercício 2026, afastando-se da Presidência daquela Casa o Sr. Marco Aurélio de Almeida Gandra (Vereador Markinho Gandra), até o julgamento final da presente Reclamação, ad referendum da Segunda Turma (e-doc. 13). 
 
9. A Câmara Municipal de Belford Roxo interpôs agravo regimental (e-doc. 15), sendo que em 16/10/2025 reconsiderei parcialmente a medida liminar no que se refere ao afastamento do atual Presidente no cargo,  mantendo a suspensão dos efeitos da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ para o exercício de 2026, realizada na sessão de 24/06/2025, até o julgamento de mérito da presente reclamação. A decisão foi referendada pela Segunda Turma em 27/10/2025 (e-doc. 109).
 
10. O Município de Belford Roxo pediu o ingresso como interessado (e-doc. 22), assim como o Partido Republicanos de Queimados (e-doc. 28), de Cardoso Moreira (e-doc. 31), de Cambuci (e-doc. 40), de Bom Jesus de Itabapoana (e-doc. 45)

11. A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo prestou informações no sentido de que o mesmo ato reclamado (“ATO DA PRESIDÊNCIA nº 10/2025 de 18 de junho de 2025 e a consequente eleição da mesa diretora para o exercício de 2026 realizada em 24 de junho de 2025” (e-doc. 1, p. 11, da Rcl nº 82.832/RJ)), já fora analisado na Rcl nº 82.832/RJ, de relatoria do Ministro Flávio Dino, a qual não foi conhecida por se tratar de ato de natureza política. A decisão foi mantida pela Primeira Turma, tendo transitado em julgado  (e-doc. 37). 

12. A reclamante apresentou petição, na qual informa o descumprimento da decisão liminar e requer que “seja intimado o Município de Belford Roxo na pessoa de seu representante legal a respeito da decisão cautelar, assim como seja intimado qualquer membro da mesa diretora da Câmara de Belford Roxo presente no momento da diligência, para que haja efetivo cumprimento da decisão cautelar, sendo também arbitrada astreintes na pessoa do Vereador Marco Aurélio de Almeida Gandra em patamar condizente com o descumprimento de uma decisão da Corte Suprema, a ser arbitrado pelo eminente relator” (e-doc. 50, p. 1).

13. O Município de Belford Roxo peticionou nos autos requerendo a reconsideração da medida liminar, pois tal intervenção em atos “interna corporis” (Tema RG nº 1.120) tem gerado instabilidade e insegurança jurídica no Município. Afirma que a decisão foi tomada com base em premissas fáticas equivocadas, pois a Lei Orgânica Municipal estendeu o mandato da Mesa Diretora para 2 (dois). Requer a manutenção da eleição da Mesa Diretora de janeiro de 2025, que se estende validamente até dezembro de 2026, conforme a Lei Orgânica Municipal (e-doc. 52).

É o relatório. 

Decido. 

14. De início, afasto a alegação de coisa julgada material em razão do decidido na Rcl nº 82.832/RJ, de relatoria do eminente Ministro Flávio Dino.

15. A coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Ocorre que a decisão proferida na Rcl nº 82.832/RJ não analisou o mérito da controvérsia. Pelo contrário, o eminente Relator indeferiu a petição inicial com base nos arts. 485, inc. I, e 330 do CPC, por entender que o ato impugnado seria "manifestação de natureza política interna do Poder Legislativo local, não se caracterizando como ato judicial ou administrativo".

16. Trata-se, portanto, de uma decisão terminativa, que não impede a propositura de nova ação, nos termos do art. 486 do CPC. Assim, a presente reclamação supera o óbice que fundamentou a decisão anterior, pois demonstra, de forma cabal, que o ato impugnado não se insere na esfera de discricionariedade interna corporis do Poder Legislativo, mas constitui ato administrativo sujeito ao controle de constitucionalidade.

17. A ponderação feita quando do deferimento da medida liminar nestes autos, aliás, evidencia a ausência dos vícios que levaram ao indeferimento da reclamação primeva. Naquela oportunidade, assentei (e-doc. 13):

“(...) 8. Inicialmente, registro a evolução do meu convencimento quanto ao cabimento da reclamação em que se impugna ato de natureza administrativa, fundada no descumprimento de decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Isso porque, o caráter vinculante das decisões proferidas no âmbito do referido controle alcançam os entes da Administração Pública federal, estadual e municipal, por disposição expressa da Constituição Federal, cujo art. 102, § 2º, estabelece:
“§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.”
9. Rememoro que o Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 1.297.884/DF, Tema nº 1.120 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”.
10. Na espécie, portanto, reputo cabível a reclamação, muito embora impugnado ato emanado da Câmara Legislativa Municipal, dada sua natureza administrativa e seus efeitos concretos, sendo certo que a separação dos poderes não pode ser utilizada como barreira para afastar a incidência de preceitos constitucionais obrigatoriamente incidentes sobre a matéria. Tal ato, ainda que praticado no âmbito do Poder Legislativo, não se confunde com matéria interna corporis, pois seus efeitos transcendem o ambiente interno de composição da Mesa Diretora, impactando diretamente no exercício do mandato parlamentar e na própria democracia representativa.”

18. Dessa forma, reitero que a controvérsia ora submetida à apreciação não diz respeito à interpretação de norma regimental, mas à observância de preceito fundamental da República (alternância de poder) e à autoridade de decisões vinculantes desta Suprema Corte, o que afasta a tese de ato interna corporis e confirma o cabimento da presente via reclamatória.

19. Por fim, o próprio Regimento Interno desta Corte, em seu art. 69, § 2º, é claro ao dispor que: "Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido (...)". Se nem mesmo a prevenção se firma em tais casos, com muito mais razão não há que se falar em formação de coisa julgada material a obstar a análise de nova demanda. Rejeito, pois, a preliminar.

20. Quanto aos pedidos de ingresso no feito, reputo demonstrado, pelo Município de Belford Roxo, interesse jurídico na solução da controvérsia, uma vez que a estabilidade institucional da Câmara Municipal, órgão essencial do poder local, afeta diretamente a administração pública municipal. Assim, com fundamento no art. 119 do CPC, defiro o pedido de ingresso do Município de Belford Roxo como terceiro interessado.

21. Quanto aos pedidos de ingresso como amicus curiae formulados pelos Partidos Republicanos de Queimados, Cardoso Moreira, Cambuci e Bom Jesus de Itabapoana, indefiro-os. A controvérsia cinge-se à aplicação de tese já consolidada por este Tribunal a uma situação fática específica do Município de Belford Roxo. A representatividade dos postulantes é restrita a outras municipalidades e não se vislumbra contribuição específica que possam trazer para a solução desta causa, cujo debate jurídico já se encontra suficientemente instruído.

22. De mais a mais, em que pesem os argumentos apresentados por aqueles que postulam seu ingresso neste feito na condição de amicus curiae, certo é que a presente reclamação não tem aptidão, por si só, para firmar paradigma vinculante, uma vez que representa apenas análise de observância, pelas instâncias de origem, de decisões proferidas no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade. A tese jurídica acolhida nos julgamentos da ADPF nº 959/BA, ADI 6.524/DF e da ADI nº 6.674/DF, invocada pela parte reclamante, não está em questão. Cuida-se, apenas, de verificar seu enquadramento ou não no caso concreto.

23. Logo, não se vislumbra finalidade na participação de amici curiae neste feito, fornecendo subsídios à decisão de causa subjetiva cujo paradigma, reitero, não está sendo questionado em termos de revisão, alteração ou evolução interpretativa. Nesse sentido:

“Embargos de declaração em reclamação constitucional. Conversão em agravo regimental. Pedido de ingresso no feito como amicus curiae. Indeferimento. Tese suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos.
1. É excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo. Tendo em vista que a tese da reclamatória já se encontra suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos, mostra-se legítimo o indeferimento de pedido de ingresso de amicus curiae.
2. Agravo regimental não provido.
(Ag. Reg. na Reclamação nº 22.012/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018)

24. Apreciadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

25. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

26. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

27. No caso em tela, põe-se em foco eventual inobservância, às decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 959/BA e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.524/DF e nº 6.674/MT, pelo ato reclamado que permitiu a reeleição consecutiva de parlamentar ao cargo de Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal do Município de Belford Roxo/RJ, pelo terceiro mandato consecutivo.

28. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.524/DF, na qual se examinava a constitucionalidade do art. 59 do Regimento Interno do Senado Federal e do caput e § 1º do art. 5º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º, CF/88). PODER LEGISLATIVO. AUTONOMIA ORGANIZACIONAL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. SENADO FEDERAL. REELEIÇÃO DE MEMBRO DA MESA (ART. 57, § 4º, CF/88). REGIMENTO INTERNO. INTERPRETAÇÃO CONSTITUIÇÃO. 1. CONFORME À O constitucionalismo moderno reconhece aos Parlamentos a prerrogativa de dispor sobre sua conformação organizacional, condição necessária para a garantia da autonomia da instituição legislativa e do pleno exercício de suas competências finalísticas. 2. Em consonância com o direito comparado– e com o princípio da separação dos poderes– o constitucionalismo brasileiro, excetuando-se os conhecidos interregnos autoritários, destinou ao Poder Legislativo larga autonomia institucional, sendo de nossa tradição a prática de reeleição (recondução) sucessiva para cargo da Mesa Diretora. Descontinuidade dessa prática parlamentar com o Ato Institucional n. 16, de 14 de outubro de 1969 e, em seguida, pela Emenda Constitucional n. 1, de 17 de outubro de 1969– ambas medidas situadas no bojo do ciclo de repressão inaugurado pelo Ato Institucional n. 5, de 1968, cuja tônica foi a institucionalização do controle repressivo sobre a sociedade civil e sobre todos os órgãos públicos, nisso incluídos os Poderes Legislativo e Judiciário. 3. Ação Direta em que se pede para que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal sejam proibidos de empreender qualquer interpretação de texto regimental (art. 5º, caput e § 1º, RICD; art. 59, RISF) diversa daquela que proíbe a recondução de Membro da Mesa (e para qualquer outro cargo da Mesa) na eleição imediatamente subsequente (seja na mesma ou em outra legislatura); ao fundamento de assim o exigir o art. 57, § 4º, da Constituição de 1988. Pedido de interpretação conforme à Constituição cujo provimento total dar-se-ia ao custo de se introduzir, na ordem constitucional vigente, a normatividade do art. 30, parágrafo único, “h”, da Emenda Constitucional 1/1969. 4. Ação Direta conhecida, com julgamento parcialmente procedente do pedido. Compreensão da maioria no sentido de que o art. 57, § 4º, da Constituição Federal de 1988 requer interpretação do art. 5º, caput e § 1º, do RICD, e o art. 59, RISF, que assente a impossibilidade de recondução de Membro da Mesa para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente, que ocorre no início do terceiro ano da legislatura. Também por maioria, o Tribunal reafirmou jurisprudência que pontifica que a vedação em referência não tem lugar em caso de nova legislatura, situação em que se constitui Congresso novo”. 
(ADI nº 6.524/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 06/04/2021). 

29. Esta Suprema Corte, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 959/BA, ratificou o entendimento quanto ao marco temporal de aplicação da tese jurídica alusiva ao limite de uma única recondução sucessiva, no sentido de orientar a formação das mesas diretoras das casas legislativas no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI nº 6.524/DF, de modo que não serão levadas em conta, para efeito de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 07/01/2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla à decisão desta Corte. Eis a ementa do julgado: 

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO DO EXAME DO REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL. CABIMENTO. SUBSIDARIEDADE. OBSERVÂNCIA. MESA DIRETORA. RECONDUÇÃO SUCESSIVA AO MESMO CARGO. PERMISSÃO UMA ÚNICA VEZ INDEPENDENTEMENTE DA LEGISLATURA. PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO PRECEDENTES. E REPUBLICANO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ELEIÇÃO ANTECIPADA E POSSE. BIÊNIO 2023-2024. MARCO TEMPORAL. 1. Instruído o processo e observado o contraditório, é pertinente a conversão do exame do referendo na medida cautelar em julgamento definitivo ante a prescindibilidade de novas informações. Princípio da razoável duração do processo. Precedentes. 2. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é instrumento de controle concentrado adequado para (i) questionar– em caráter principal, de forma direta e imediata– a compatibilidade, com a Constituição Federal, de ato normativo municipal, e (ii) impugnar, incidentalmente, a aplicação da referida norma a dada situação concreta. Precedentes. 3. É adequado o manejo da arguição de descumprimento de preceito fundamental quando questionados atos do poder público insuscetíveis de controle via ação direta e inexistentes meios ordinários de impugnação para debelar, de forma ampla e eficaz, o quadro lesivo apontado. 4. A Constituição de 1988 consagrou como princípios fundamentais da República a independência e a harmonia dos poderes (art. 2º), assegurando a estes autonomia institucional consubstanciada na escolha de seus órgãos dirigentes. 5. Não sendo a regra proibitiva contida no art. 57, § 4º, da Constituição Federal norma de reprodução obrigatória, cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício da autonomia político-administrativa (CF, art. 18), optar pela possibilidade, ou não, de reeleição dos membros da Mesa Diretora da Casa Legislativa. Precedentes. 6. Os postulados constitucionais referentes à democracia e à República, os quais afirmam a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, são normas nucleares, medula do Estado de direito, portanto de observância obrigatória, impondo-se como condicionantes à auto-organização dos entes políticos. 7. A Emenda de n. 16/1997, ao conferir nova redação ao art. 14, § 5º, da Constituição Federal, fixou restrição de uma única reeleição dos Chefes do Poder Executivo em todos os níveis da Federação, instituindo parâmetro objetivo para a recondução ao mesmo cargo de mesa diretora,independentemente da legislatura em que ocorram os mandatos consecutivos. 8. É incompatível com o regime constitucional de 1988 a adoção, em qualquer esfera da Federação, de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na mesa diretora da casa legislativa. Precedentes. 9. O Supremo, em julgamento conjunto realizado na sessão de 7 de dezembro de 2022, uniformizou o entendimento quanto ao marco temporal de aplicação da tese jurídica alusiva ao limite de uma única recondução sucessiva, no sentido de orientar a formação das mesas diretoras das casas legislativas no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão levadas em conta, para efeito de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7 de janeiro de 2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla à decisão do Supremo. 10. Pedido julgado procedente em parte”. 
(ADPF nº 959/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 21/11/2023, p. 18/12/2023).

30. Da leitura dos paradigmas vinculantes retro transcritos, depreende-se que este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que o art. 57, § 4º, da Constituição Federal, que veda a recondução para o mesmo cargo na Mesa Diretora na eleição imediatamente subsequente, é norma de observância obrigatória pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, por consubstanciar um pilar do princípio republicano: a alternância de poder. A tese fixada permite uma única reeleição ou recondução sucessiva, vedando-se categoricamente a perpetuação nos cargos de direção das Casas Legislativas.

31. Inclusive, a fim de evitar que a modulação fixada na ADI nº 6.524/DF permitisse alguma margem interpretativa no sentido de validar um terceiro mandato consecutivo, no julgamento da ADI nº 6.674/MT o Plenário desta Corte elucidou os contornos fixados pelo STF na modulação, fixando as seguintes teses:

“(i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura; 
(ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; 
(iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (7.1.2021), de modo que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.”
 (ADI nº 6.674/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, p. 15/03/2024; grifos nossos).
 
32. O ato reclamado, por seu turno, sob o qual recai a alegação de ofensa ao entendimento vinculante retro mencionado, foi proferido pela Presidência da Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ, que elegeu Marco Aurélio de Almeida Gandra (nome parlamentar Markinho Gandra) para a presidência da Mesa Diretora no exercício de 2026, não obstante ter exercido o mandato de Presidente da Câmara Municipal nos dois exercícios anteriores

33. Para fins de comprovação do quanto alegado, o reclamante juntou aos autos as atas das eleições referentes aos exercícios de 2024 (edoc. 8) e 2025 (e-doc. 9), considerando-se que, nos termos da Lei Orgânica do Município de Belford Roxo (art. 55) e do Regimento Interno da respectiva Câmara Municipal (art. 10), os mandatos dos membros da Mesa Diretora possuem duração de 1 (um) ano (e-doc. 5 e 6).

34. Os fatos, portanto, são incontroversos: o Vereador Marco Aurélio de Almeida Gandra foi eleito Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo para o exercício de 2024 e, posteriormente, reeleito para o exercício de 2025. A eleição realizada em 24/06/2025 visou conferir-lhe um terceiro mandato consecutivo na Presidência, para o exercício de 2026. Trata-se de uma segunda recondução sucessiva dentro da mesma legislatura (2025-2028), hipótese textualmente vedada pela jurisprudência vinculante desta Corte. Portanto, a subsunção do fato à norma (extraída da ADI nº 6.524/DF) é direta e irrefutável.

35. Ademais, a antecipação do pleito, realizado com mais de seis meses de antecedência em relação ao início do mandato correspondente, revela-se um artifício, um casuísmo legislativo com o nítido propósito de fraudar a aplicação da jurisprudência do STF. A manobra constitui uma afronta direta à autoridade dos paradigmas vinculantes invocados, buscando criar um fato consumado (fait accompli), na esperança de que o decurso do tempo ou a inércia dos órgãos de controle pudessem convalidar um ato em sua origem inconstitucional. 

36. Destaco que a tentativa de um terceiro mandato consecutivo no mesmo cargo da Mesa Diretora é exatamente a situação que a jurisprudência desta Corte buscou coibir, por violar a temporalidade dos mandatos, o pluralismo político e a isonomia entre os parlamentares. O ato da Câmara Municipal de Belford Roxo, portanto, não é mera deliberação interna corporis imune ao controle judicial, mas um ato administrativo de efeitos concretos que desafia abertamente a força normativa da Constituição, conforme interpretada por seu guardião.

37. Convém registrar que ao julgar a ADI nº 6.524/DF, este Supremo Tribunal não realizou uma mera exegese literal do art. 57, § 4º, da Constituição, mas densificou o conteúdo normativo de princípios estruturantes do Estado brasileiro: o princípio republicano (art. 1º, caput, da CRFB) e o princípio democrático, que se manifesta, entre outros, no pluralismo político (art. 1º, inc. V, da CRFB).

38. Não custa rememorar que o princípio republicano repele a ideia de perpetuação no poder, exigindo a temporalidade dos mandatos e a alternância nos cargos públicos, como forma de salvaguarda contra o personalismo, o clientelismo e a formação de oligarquias que se assenhoram das instituições estatais. A renovação periódica dos detentores do poder é condição essencial para a própria saúde do sistema representativo.

39. De igual modo, o pluralismo político, como fundamento da República, não se compraz com a hegemonia de um único grupo ou indivíduo no comando do processo legislativo. A direção de uma Casa Parlamentar não é um bem privado, mas uma função pública que deve refletir, tanto quanto possível, a diversidade de forças políticas que compõem o parlamento. A recondução ilimitada esvazia o debate, suprime a diversidade e atrofia a representatividade democrática.

40. Foi com base nessa robusta carga axiológica que o Plenário assentou que a regra da vedação a mais de uma recondução consecutiva, prevista para o Congresso Nacional, é norma de reprodução obrigatória por Estados e Municípios, por materializar os referidos princípios. A ratio decidendi do julgado é clara: impedir que um mesmo parlamentar exerça a chefia do Poder Legislativo por mais de dois mandatos consecutivos dentro da mesma legislatura.

41. A par desse raciocínio, confirmo, agora em juízo cognitivo exauriente, que os parâmetros fixados na decisão proferida em sede de controle concentrado pelo STF foram inobservados na espécie, uma vez que, consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições da Mesa Diretora de 2024 e 2025, o eleito presidente não teria direito à reeleição para um terceiro mandato no exercício de 2026.

42. Destaco que o argumento central do Município de Belford Roxo e da autoridade reclamada, de que uma alteração posterior na Lei Orgânica e no Regimento Interno (ECM nº 62/2025; Resolução nº 333/2025) teria estendido o mandato dos membros da Mesa para dois anos, tornando válida a permanência do Presidente até dezembro de 2026, não merece prosperar. Tal tese representa uma tentativa de, por via transversa, contornar a decisão desta Corte e validar um resultado materialmente inconstitucional.

43. Impende assinalar, em reforço, que a ECM nº 62 de 20/08/2025, que alterou o art. 54, § 5º e 55 da Lei Orgânica do Município de Belford Roxo, aumentando o mandato dos membros da Mesa Diretora da CLBR para 2 (dois) anos (e-doc. 54), não tem aptidão para incidir no presente caso, tendo em vista que foi promulgada em data posterior à da eleição ora impugnada, ocorrida em 24/06/2025, quando o mandato era de 1 (um) ano. Friso, portanto, que as novas disposições da Lei Orgânica são incapazes de servir de escudo ao ato ora impugnado. 

44. Em primeiro lugar, incide o princípio tempus regit actum. A eleição para o mandato de 2025 ocorreu sob a égide da norma que previa mandato anual. Evidentemente, a norma posterior não pode retroagir para alterar a natureza e a duração de um ato jurídico já perfeito e acabado.

45. Em segundo lugar, e mais importante, o Direito não pode ser um instrumento para a fraude. A alteração normativa, promovida após a realização da eleição inconstitucional para 2026, com o potencial propósito de alcançar o mesmo resultado vedado (a permanência do parlamentar na Presidência por um terceiro mandato consecutivo), caracteriza uma tentativa de fraude à lei (no caso, à Constituição). Possivelmente, a norma não foi criada com o caráter de generalidade e abstração que deve nortear a atividade legislativa, mas sim com o propósito específico e personalíssimo (intuitu personae) de viabilizar a permanência do atual gestor no poder. 

46. Nesse ponto, não se pode descurar que é dever da Jurisdição Constitucional perscrutar a finalidade e os efeitos concretos das normas, especialmente quando há indícios de seu uso como instrumento para contornar a força normativa da Constituição e das decisões que a interpretam. Isso significa que este Supremo Tribunal não pode chancelar o uso de artifícios legislativos para per